Tribunal: TJSP
Processo: 1001889-50.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais - Apelante vítima do "golpe do falso sequestro" - Saques efetuados diretamente em caixa eletrônico e presencialmente junto a gerente da conta após ter recebido ligação de criminosos – Inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços do apelado - Instituição financeira que não tinha como saber que as transações estavam sendo

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais - Apelante vítima do "golpe do falso sequestro" - Saques efetuados diretamente em caixa eletrônico e presencialmente junto a gerente da conta após ter recebido ligação de criminosos – Inexistência de qualquer falha na prestação dos serviços do apelado - Instituição financeira que não tinha como saber que as transações estavam sendo realizadas a mando de criminosos – Transações com aparência de regularidade posto que efetuadas com cartão e senha pessoais - Culpa exclusiva da vítima e de terceiro - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.